Tribunal: TJSP
Processo: 1002392-47.2016.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Depósito realizado como garantia do juízo – Prazo a ser considerado para aferição da tempestividade da impugnação que é o de quinze dias a contar do dia seguinte à efetivação do depósito realizado pelo agravante – Impugnação intempestiva – Ocorrência.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Depósito realizado como garantia do juízo – Prazo a ser considerado para aferição da tempestividade da impugnação que é o de quinze dias a contar do dia seguinte à efetivação do depósito realizado pelo agravante – Impugnação intempestiva – Ocorrência.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – LEGITIMIDADE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Suspensão determinada no REsp 1.438.263 – Perda de eficácia, ante a desafetação de tal recurso do rito dos recursos repetitivos.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Juros de mora, juros remuneratórios e excesso de execução – Questões não abordadas na sentença – Pedido não conhecido nesta parte.

Recurso conhecido em parte e nesta desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049911
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002392-47.2016.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado OSVALDO DONIZETTI DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002392-47.2016.8.26.0320 - Limeira 2/5
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: OSVALDO DONIZETTI DOS SANTOS
VOTO no 148.494
EMENTA
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
EXECUÇÃO INDIVIDUAL
Depósito
realizado como garantia do juízo Prazo a ser considerado para
aferição da tempestividade da impugnação que é o de quinze dias a
contar do dia seguinte à efetivação do depósito realizado pelo
agravante Impugnação intempestiva Ocorrência.
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

LEGITIMIDADE ATIVA Necessidade de filiação ao IDEC
Descabimento Possibilidade de ajuizamento de ação executiva
individual por todos os poupadores
Entendimento pacificado
pelo STJ em análise de recurso repetitivo
Suspensão
determinada no REsp 1.438.263
Perda de eficácia, ante a
desafetação de tal recurso do rito dos recursos repetitivos.
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL Juros de mora,
juros remuneratórios e excesso de execução
Questões não
abordadas na sentença Pedido não conhecido nesta parte.
Recurso conhecido em parte e nesta desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que deixou de conhecer da
impugnação em razão da sua intempestividade, e julgou extinta a execução nos termos do
art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil.
Insurge-se o executado, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, não ser intempestiva a impugnação, pois o
depósito realizado deve ser convertido em penhora; ilegitimidade de parte ativa; incidência
dos juros de mora a contar da citação realizada nestes autos; não incidência dos juros
remuneratórios; excesso de execução; e descabimento da condenação em honorários.
É O RELATÓRIO.
De fato, a exceção de pré-executividade é intempestiva.
Nos autos está muito claro que tendo sido citado o apelante aos 09 de março

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002392-47.2016.8.26.0320 - Limeira 3/5
de 2016, realizou este o depósito de fls. 41, aos 05 de abril de 2016. Tal depósito,
evidentemente, foi feito para garantia do juízo.
Ora, sendo assim, do primeiro dia útil subsequente ao mencionado depósito
estava em curso o prazo de 15 dias corridos para oferta de impugnação, conforme previsto
nos moldes do § 1o, do art. 475-J, do Código de Processo Civil de 1973, aplicável ao caso,
porquanto a decisão que determinou a citação foi publicada na vigência deste mencionado
Códex.
Como tal depósito foi feito, repita-se, em 05 de abril de 2016, o primeiro dia
útil subsequente foi o dia 06 daquele mesmo mês, o prazo aqui a ser considerado escoou-se
aos 20 de abril de 2016.
Ocorre que a impugnação ofertada veio ao processo apenas em 29 de abril
de 2016, ou seja, nove dias após o prazo fatal adrede indicado.
Portanto, intempestiva a impugnação, não poderia mesmo ser conhecida.
Prosseguindo, quanto à preliminar de ilegitimidade ativa, tem-se
desnecessária a comprovação de filiação do poupador ao IDEC, o que restou definido pelo
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo no 1.391.198-RS, caindo por terra
toda a argumentação do apelante em sentido contrário.
Conferir, a propósito:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA
PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL
JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N.
1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO
VERÃO).
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO
INDIVIDUAL.
FORO
COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS
DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1.
Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença
proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial
Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9,
que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças
decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança
ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002392-47.2016.8.26.0320 - Limeira 4/5
coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de
poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou
domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito
de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu
domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores
detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -,
independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos
do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva
proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da
12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2.
Recurso especial não provido. (Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. em 13.08.2014)
Por ser deste modo, incabível a pretendida extinção da execução sem
julgamento do mérito com base na ilegitimidade ativa.
No tocante à suspensão do processo, destaque-se que em análise ao REsp no
1.438.263-SP, aquela E. Corte, por seus Ministros, como constou expressamente da
certidão de julgamento referente ao ProAfR no RESp no 1.438.263-SP, “..., por maioria,
afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) para definir sobre a
legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil
pública manejada por associação na condição de substituta processual, determinando a
suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que
versem sobre a idêntica questão de direito e que estejam pendentes de apreciação em todo
território nacional, no segundo grau de jurisdição ou no nesta Corte”.
Sendo assim, apenas recursos especiais e agravos em recurso especial estão
com seu trâmite suspenso, nada além disso.
No mais, registre-se que deixo de conhecer do recurso na parte atinente aos
juros de mora, juros remuneratórios, excesso de execução e honorários, porquanto referidas
matérias não foram sequer objeto de análise na sentença atacada.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários,
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Nesses termos, CONHEÇO EM PARTE o recurso e na parte conhecida ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002392-47.2016.8.26.0320 - Limeira 5/5
mesmo NEGO PROVIMENTO.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator